Tribunal: TJES
Processo: 5011423-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011423-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BARRETO MENDONCA
RECORRIDO: JOSE MONTEIRO JUNIOR
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011423-63.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE BARRETO MENDONÇA

RECORRIDO: JOSÉ MONTEIRO JUNIOR

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE BARRETO MENDONÇA contra sentença/decisão de ID nº 9438028, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento da execução.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de ID nº 10555384.

Desta forma, conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas, ID nº 11188563.

Irresignado com a r. decisão, o Recorrente alega, em apertada síntese, que: i)diante do fato novo, qual seja, a sentença criminal absolvendo o Recorrente, fora interposto EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, requerendo a reavalie a sentença condenatória civil, em r regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo viola gravemente um direito constitucional, o afastamento da imunidade judiciária do Advogado; ii) Não há que se falar em não conhecimento do presente recurso, sob o argumento de que a decisão atacada seria um mero despacho sem força sentencial, impedindo a interposição de recurso inominado; iii) excesso de execução quanto à aplicação de correção monetária sobre as astreintes e que o valor executado, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é devido. Com base nestas argumentações requer a aplicação do efeito suspensivo ao presente Recurso e, no mérito, que a decisão seja reformada para reduzir o valor da multa apllicada.

O Recorrido alegou, em contrarrazões, a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, requer a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório. Passo a decidir.

PRILIMINAR ARGUIDA PELO RECORRIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Alega o Recorrido, preliminarmente, que o presente recurso não deve ser conhecido, isto “porque a Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais, não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisões interlocutórias, sendo previsto apenas as hipóteses de interposição de recurso inominado contra sentença terminativa (art. 41) e embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 48).”

Ressalta que, em razão do Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, não se mostra cabível a interposição do presente recurso.

Com razão o Recorrido. Explico.

De acordo com o art. 41 da Lei nº 9.099/95, cabe Recurso contra sentença em se de juizados especiais. A definição de sentença pode ser encontrada no §1º do art. 203 do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

A decisão combatida não pôs fim à execução. Muito pelo contrário, determinou a continuação desta sem a incidência de incidência de Juros moratórios. À luz desse dispositivo legal em cotejo, verifica-se que apenas é possível a interposição de Recurso Inominado do pronunciamento judicial que
extingue a execução/cumprimento de sentença.

A decisão atacada, portanto, não constitui sentença e, portanto, não cabe interposição de deste tipo de recurso em sede de Juizados Especiais. A jurisprudência não destoa do que acima dito, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANALOGIA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE
BLOQUEIO
JUDICIAL DE CONTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela através do qual a parte autora objetivava o bloqueio judicial de conta do Município, a fim de que sejam fornecidos os valores correspondentes aos fármacos de que necessita. O presente recurso, previsto na Lei Federal nº 12.153/2009, sem nomenclatura legal definida, restou recepcionado como agravo de instrumento por se tratar de incidente recursal não devidamente descrito e disciplinado na lei de regência. Assim, nesse contexto, impende aplicar analogicamente o rito do agravo de instrumento, "ex vi legis" do artigo 1.017 do CPC/15. Tendo em vista o recebimento do recurso como agravo de instrumento, ao menos por força do conhecimento por analogia recursal, a parte recorrente tem o ônus de instruir o instrumento recursal com as peças obrigatórias e necessárias, conforme estabelece o artigo 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil. "In casu", a parte agravante instruiu o agravo de instrumento com as peças obrigatórias e necessárias. Contudo, por outro lado, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública descabe qualquer pretensão recursal contra decisão interlocutória que defere pedido de bloqueio judicial de conta, por ausência de previsão recursal contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados. Consoante a liturgia do artigo 4º da Lei Federal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - nº 12.153/2009, somente é possível o manejo de recursos em face das decisões incidentais previstas no artigo 3º da mesma legislação, que consistem naquelas que deferem medidas cautelares no curso do processo, de ofício ou mediante requerimento das partes, salvo contra sentença. Precedentes.
Dessa forma, não merece ser
conhecido
o presente
agravo
de
instrumento
, uma vez que interposto contra decisão que deferiu pedido de
bloqueio
judicial de conta, por ausência de tipificação e autorização legal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento Nº 71005934393, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 20/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU
.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LEI 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Por ausência de previsão legal não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei 12.153/2009, que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71006168033, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 04/07/2016)

No mesmo sentido jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. Decisão que solucionou impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção do processo. Decisão que não se apresenta como sentença e que, portanto, não poderia ser atacada por recurso inominado. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos. Recurso não conhecido. (TJSP, Recurso Inominado Cível – Relator: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSA; Órgão Julgador: 5ª Turma; Foro de Sorocaba – Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 22/05/2019; Data do Registro: 22/05/2019).

Apesar da situação exposta, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, em decorrência de que a litigância de má-fé é necessária a comprovação da má-fé da parte, o que não vislumbro nos autos.

Desta forma, o Recurso não poderá ser conhecido por não atender ao pressuposto de cabimento. Ainda nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (TJES, Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, Terceira Turma Recursal, Relator Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Julgamento em 16/03/2021)

Destaco, por fim, que o não conhecimento do Recurso pode levar à condenação em custas e honorários a teor do disposto no Enunciado Cível nº 122 do Fonaje, em que se lê: “É cabível a condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, por não ser este cabível.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícos, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/90.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER O RECURSO INOMINADO
, por não ser cabível. Condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícos, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/90.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.